Tribunal: TJMT
Processo: 1013525-52.2025.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013525-52.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCELO YAMAUCHI DA SILVA GOMES - CPF: 020.788.361-09 (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCILEY MENDES CORREA SANTOS - CPF: 594.864.061-20 (AGRAVADO), MARCOS JOSE DE FREITAS - CPF: 397.352.229-49 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA GEHM - CPF: 293.105.391-00 (AGRAVADO), ONAMIS FERREIRA DA COSTA - CPF: 889.144.881-87 (AGRAVADO), PAMELA JESUSCIA GOMES BECCARI - CPF: 022.292.301-66 (AGRAVADO), PAULO ALVES DE ALENCAR - CPF: 468.109.009-34 (AGRAVADO), PAULO SERGIO GONCALVES ALONSO - CPF: 921.632.701-49 (AGRAVADO), PLINIO MAGNO DE BRITO JUNIOR - CPF: 513.450.561-68 (AGRAVADO), RAQUEL BORGES ALVES - CPF: 325.609.231-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 15/TJMT. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, por erro grosseiro, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão determinada no âmbito do Tema n. 15/TJMT alcança o presente recurso.

III. Razões de decidir:

3. O Tema n. 15/TJMT foi admitido para dirimir controvérsia sobre o recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, hipótese em que a extinção implícita da fase executiva gera dúvida objetiva quanto ao recurso adequado.

4. No caso concreto, a decisão de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou expressamente o prosseguimento do feito, afastando qualquer ambiguidade sobre sua natureza interlocutória e a identidade de matéria com o incidente.

5
. O agravante não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão já proferida, limitando-se a rediscutir matéria já analisada, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e limitando-se o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe".

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 932, III, 1.015 e 1.021, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019; TJMT, IRDR n. 1029360-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Seção de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática (Id. 340782384) proferida por este relator
,
que não conheceu do recurso de apelação, por erro grosseiro, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível contra decisão (Id. 337531866) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1013525-52.2025.8.11.0041, ajuizado por
MARCELO YAMAUCHI DA SILVA GOMES E OUTROS
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso e determinou o prosseguimento do feito.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que a matéria estaria submetida à suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1029360-09.2025.8.11.0000 (Tema n. 15/TJMT), pugnando pela nulidade da decisão monocrática e pela suspensão do feito.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
352020371
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §
2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática (Id. 340782384) proferida por este relator, que não conheceu do recurso de apelação, por erro grosseiro, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como consignado na decisão monocrática recorrida, o Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) proferiu decisão
(Id. 337531867)
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso e determinou, expressamente, o prosseguimento do feito.

A decisão recorrida concluiu que, não tendo sido extinto o processo de execução, o ato judicial impugnado ostenta natureza interlocutória, impugnável exclusivamente por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, sendo erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.

Em sede de agravo interno, a Fazenda Pública sustenta que a matéria estaria submetida à suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1029360-09.2025.8.11.0000 (Tema n. 15/TJMT), pugnando pela nulidade da decisão monocrática e pela suspensão do feito.

O Tema n. 15/TJMT foi admitido para dirimir controvérsia jurisprudencial interna sobre o recurso cabível contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa cálculos judiciais e determina a expedição de RPV ou precatório.
O escopo do incidente, portanto, pressupõe decisão que, ao homologar os cálculos e determinar a expedição do requisitório, encerraria, ao menos para parcela da jurisprudência, a fase de cumprimento de sentença, gerando dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

Ocorre que essa não é a situação dos autos.

Isso porque a decisão proferida na origem não homologou cálculos nem determinou a expedição de RPV ou precatório, limitando-se a rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e a determinar, de forma expressa e inequívoca, o prosseguimento da execução, o que afasta qualquer ambiguidade quanto à natureza interlocutória do pronunciamento e a identidade de matéria com a questão submetida ao incidente, tornando inaplicável, ao presente recurso, a suspensão determinada no âmbito do Tema n. 15/TJMT.

Portanto, não demonstrados argumentos ou fatos novos capazes de modificar a decisão agravada, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Nesse sentido, importa destacar que
"(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC"
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026